Tribunal: TJMT
Processo: 0005227-60.2015.8.11.0002
Relator(a): DIRCEU DOS SANTOS
Órgão julgador: DIRCEU DOS SANTOS
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-12-11
Data de publicação: 2024-12-16

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0005227-60.2015.8.11.0002
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material]
Relator:
Des(a).
DIRCEU DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). DIRCEU DOS SANTOS, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA]

Parte(s):

[ALTERNATIVA COMERCIO DE AUTO PECAS LTDA - CNPJ: 06.123.733/0005-23 (APELANTE), DEISE DE GOES AMARAL - CPF: 674.694.852-87 (ADVOGADO), GOLD BLACK EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS SPE S.A. - CNPJ: 09.329.110/0002-57 (APELADO), FERNANDES E MATOS LTDA - CNPJ: 03.604.312/0001-00 (APELADO), LARISSA DO PRADO AMARAL - CPF: 046.578.521-24 (ADVOGADO), CARLOS RAFAEL DEMIAN GOMES DE CARVALHO - CPF: 956.505.041-72 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS – RELAÇÃO DE CONSUMO – AQUISIÇÃO DE PEÇAS VEICULARES COM DEFEITO – VÍCIO DE QUALIDADE DO PRODUTO – PROBLEMA NÃO RESOLVIDO A CONTENTO PELA ASSISTÊNCIA TÉCNICA – FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO EVIDENCIADA – RESPONSABILIDADE OBJETIVA E SOLIDÁRIA DE TODOS OS INTEGRANTES DA CADEIA PRODUTIVA – DEVER DE RESTITUIR OS GASTOS MATERIAIS – DESCASO COM O CONSUMIDOR AO NÃO TER SOLUCIONADO PROBLEMA – DANO MORAL CARACTERIZADO –
QUANTUM
INDENIZATÓRIO ADEQUADO – VALOR MANTIDO – SENTENÇA ESCORREITA –
RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

Considerando se tratar de vício do produto, há responsabilidade solidária entre todos os integrantes da cadeia de fornecedores, ou seja, o fornecedor responsável por fazer chegar ao consumidor o bem, responde solidariamente com o fabricante, pelo defeito apresentado.

Provada a conduta ilícita (venda de porcelanato com defeito) e o dano causado e o nexo de causalidade, cabe às rés indenizar o dano material e moral suportados pelo autor nos termos do art. 186 e 927 do CPC.

Não tendo sido sanado o vício existente nas peças novas adquiridas, no prazo legal, nos termos do artigo 18, § 1º, II , do CDC, é direito do consumidor postular a restituição imediata da quantia paga.

A quantia fixada pelo julgador de primeiro grau, a título de indenização por danos morais, não destoa dos parâmetros adotados por este Tribunal de Justiça em casos análogos.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de apelação interposta por ALTERNATIVA COMERCIO DE AUTO PEÇAS LTDA., visando reformar a sentença proferida pelo Juízo da 2ª Vara Cível da Comarca de Várzea Grande que, nos autos da Ação de Indenização por Danos Morais e Materiais nº 0005227-60.2015.8.11.0002, maneja por FERNANDES E MATOS LTDA., julgou parcialmente procedentes os pedidos iniciais para condenar a parte ré ao pagamento dos danos materiais no valor de R$6.144,28 (seis mil, cento e quarenta e quatro reais e vinte e oito centavos), devidamente acrescido dos consectários legais de atualização da dívida, bem como à restituição dos valores gastos com guincho na importância de R$1.480,00 (mil, quatrocentos e oitenta reais), bem como com a montagem do motor do caminhão na quantia de R$5.200,00 (cinco mil e duzentos reais); acrescidas de juros de mora de 1% ao mês a partir da citação e corrigidas monetariamente desde os desembolsos (Súmula 43, STJ), além de indenização por danos morais no valor de R$2.000,00 (dois mil reais) com juros de 1% ao mês a partir da citação e correção monetária pelo INPC a partir do seu arbitramento (presente data), conforme ordena a Súmula 362/STJ. Em razão da sucumbência recíproca, condenou as partes ao pagamento das custas e dos honorários advocatícios, estes arbitrados em 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação, devendo a parte ré arcar com 70% (setenta por cento) e a parte autora pelo pagamento de 30% (trinta por cento).

Em suas razões, a parte apelante discorre, em síntese, sobre a ausência dos pressupostos do dever de indenizar. Afirma que todos os seus produtos saem de estoque em perfeito estado de funcionamento e que o mau uso do bem é causa excludente de responsabilidade.

Relata que afirmando ter entregado o produto em perfeitas condições de uso, bem como ofereceu toda assistência necessária à consumidora para solucionar o problema encontrado, ressaltando que a assistência técnica julgou improcedente a solicitação do recorrido, por não encontrar defeitos nas peças em questão

Assevera que houve culpa exclusiva do consumidor que não observou as orientações quanto ao uso e instalação do produto adquirido, ocasionando a perda da garantia contratual. Em seguida, refuta a existência do dano moral e refere que os fatos narrados não passam de mero aborrecimento não indenizável.

Por fim, requer o provimento do recurso para julgar totalmente improcedente a pretensão inicial. Sucessivamente, pugna pela minoração do
quantum
arbitrado a título de honorários advocatícios sucumbenciais, bem como daquele fixado pelos danos morais, além da modificação do termo de incidência de juros de mora para a data do arbitramento.

As contrarrazões foram ofertadas no Id. 141377227, pelo desprovimento do recurso.

Os autos foram encaminhados ao Núcleo de Conciliação, contudo, não houve acordo entre as partes.

É o relatório.

Peço dia para o julgamento.

Desembargador DIRCEU DOS SANTOS

RELATOR

V O T O R E L A T O R

Colenda Câmara.

Ab initio
, destaca-se que a relação travada entre as partes litigantes é de consumo, pois, em verdade, o requerente é destinatário final do produto vendido pela empresa demandada, que se enquadram no conceito de fornecedoras, nos termos dos arts. 2º e 3º, § 1º, DO CDC.

“Art. 2º Consumidor é toda pessoa física ou jurídica que adquire ou utiliza produto ou serviço como destinatário final”

“ Art. 3º Fornecedor é toda pessoa física ou jurídica, pública ou privada, nacional ou estrangeira, bem como os entes despersonalizados, que desenvolvem atividade de produção, montagem, criação, construção, transformação, importação, exportação, distribuição ou comercialização de produtos ou prestação de serviços.”

§ 1º Produto é qualquer bem, móvel ou imóvel, material ou imaterial.”

Portanto, caracterizada a relação de consumo, recomendável o exame da controvérsia sob o prisma do Código de Defesa do Consumidor.

Nessa toada, com relação ao pedido de restituição de quantia paga e indenização por danos extrapatrimoniais em decorrência de relação de consumo, com fulcro no art. 18, do CDC, tem-se que a responsabilidade decorrente desta relação é objetiva e se aperfeiçoa mediante o concurso de três pressupostos: a) o vício do produto; b) evento danoso, e; c) relação de causalidade entre o vício do produto e o dano.

No caso em discussão, infere-se que restou incontroverso nos autos a compra do produto, a instalação realizada e o defeito apresentado pouco tempo depois da sua montagem das peças. Portanto, o defeito existiu, mas a causa não ficou evidenciada.

Embora o Juízo seja o destinatário da prova, no caso em debate, a meu ver a prova pericial, por si só, não é capaz de atestar os defeitos incontestes apresentados e já solucionados, inclusive porque a própria parte demanda, ora recorrente, a requerida desistiu da realização da prova, conforme (id. 114967449 – autos de origem.

Assim, as provas encartadas nos autos são suficientes para provar o dano narrado na inicial, de tal modo que caberia às rés produzirem prova capaz de afastar a veracidade, nos termos do art. 373, II, do CPC, ônus do qual não se desincumbiu, pois não é possível dizer que o defeito do produto decorreu de falha em sua instalação e/ou da aplicação de produto inadequado pelo consumidor.

Como bem consignado na sentença, a parte autora/recorrida comprovou que adquiriu as peças para o morto do seu veículo em 11.11.2014 (id. 70915065 – autos de origem), o qual, logo após a montagem, apresentou falhas, mais precisamente em 22.11.2014 (id. 70915065 - autos de origem), e que encaminhou as peças para atendimento junto à assistência técnica da empresa recorrente (id. 70915065 - autos de origem).

Registra-se que embora a assistência técnica tenha entendido pela improcedência da garantia, é possível verificar que descreve os defeitos encontrados nas peças em questão, bem assim que os ditos defeitos ocorreram dentro da garantia de 90 (noventa) dias prevista em lei (art. 26, do CDC).

Desta forma, configurado está o vício do produto, qual seja, a existência de avarias nas peças adquiridas junto à empresa recorrente. Oportuno registrar que de acordo com o Código de Defesa do Consumidor:
“os fornecedores de produtos de consumo duráveis ou não duráveis respondem solidariamente pelos vícios de qualidade ou quantidade que os tornem impróprios ou inadequados ao consumo a que se destinam ou lhes diminuam o valor, assim como por aqueles decorrentes da disparidade, com a indicações constantes do recipiente, da embalagem, rotulagem ou mensagem publicitária, respeitadas as variações decorrentes de sua natureza, podendo o consumidor exigir a substituição das partes viciadas”
(CDC, Art. 18).

E nesse ponto, bem agiu o Magistrado ao reconhecer que a parte autora/recorrida faz jus aos danos materiais pretendidos no que tange ao reembolso dos valores despendidos com a compra das peças para o motor do seu caminhão, na quantia comprovada de R$6.144,28 (id. 70915065 – autos de origem).

De igual modo, devem ser restituídos os gatos com guincho para reboque do caminhão após a queima do motor montado com as peças em questão, na quantia também comprovada de R$1.480,00 (id. 70915065 - autos de origem), bem também dos valores gastos com a dita montagem, na monta de R$5.200,00 (id. 70915065 - autos de origem).

Quanto ao dano moral, de igual forma, deve ser mantido.

Além da frustração de não poder ter o produto pelo qual pagou e que ansiosamente esperava fruir, o consumidor se vê obrigado a travar uma longa e desgastante “batalha”, seja pela via extrajudicial, através do serviço de garantia e balcões de atendimento, seja através da tutela jurisdicional, para que, enfim, tenha solucionado um problema que, antes de mais nada, nunca deveria ter existido, e só existiu por culpa exclusiva dos fornecedores.

Logo, diante desse quadro de desprezo e indiferença, não se pode admitir que os sofrimentos infligidos ao autor/recorrido se restrinjam ao plano do mero dissabor; ao revés, a inequívoca falha na prestação do serviço e o descaso da empresa vendedora para com o consumidor, são fatores que verdadeiramente transbordam a mera chateação decorrente de um inadimplemento contratual, gerando também a frustração, ansiedade e sentimento de ludibrio, aspectos que, por si só, bastam à caracterização do dano extrapatrimonial.

Neste sentido:

“APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE RESSARCIMENTO DE VALORES PAGOS E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS - RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA ENTRE OS INTEGRANTES DA CADEIA DE CONSUMO - AR CONDICIONADO - VÍCIO DO PRODUTO - DEFEITO NÃO SOLUCIONADO ATÉ O PRESENTE MOMENTO - CRIANÇA PORTADORA DE DERMATITE - DANO MORAL CONFIGURADO. Havendo a Autora adquirido, em setembro de 2015, o aparelho de ar condicionado para aliviar os problemas de saúde de sua filha, portadora de dermatite, e tendo este sido entregue sem as peças necessárias ao seu perfeito funcionamento, acolhe-se a indenização buscada, em caráter excepcional, devendo-se enfatizar que até a presente data não foi apresentada pela Ré nenhuma solução para o problema. Os fornecedores integrantes da cadeia de consumo respondem solidariamente pela reparação dos danos gerados ao consumidor. Na fixação do valor da compensação, imprescindível sejam levadas em consideração a proporcionalidade e razoabilidade, a fim de suprir o caráter punitivo-pedagógico do dano moral, não se afigurando, pelo seu montante, como exagerada a ponto de se constituir em fonte de renda, já que tem o nítido caráter compensatório.”
(TJ-MG - AC: 10105160333727001 Governador Valadares, Relator: Marcos Henrique Caldeira Brant, Data de Julgamento: 13/12/2017, Câmaras Cíveis / 16ª CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 24/01/2018).

“RECURSOS DE APELAÇÃO – AÇÃO INDENIZATÓRIA – DEFEITOS EM CELULAR RECÉM-ADQUIRIDO – REITERADAS IDAS À ASSISTÊNCIA TÉCNICA SEM SUCESSO – DANO MORAL CONFIGURADO – QUANTUM INDENIZATÓRIO MANTIDO – OBSERVÂNCIA AOS PRINCÍPIOS DA RAZOABILIDADE E DA PROPORCIONALIDADE – HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS POSTULADOS PELA DEFENSORIA PÚBLICA – POSSIBILIDADE – RECURSO DO AUTOR PARCIALMENTE PROVIDO E DA REQUERIDA DESPROVIDO. 1. A frustração da expectativa de usufruto do celular novo com tranquilidade, bem como os transtornos causados pela recusa de conserto sem a efetiva solução do problema, suplanta a condição de mero incômodo e dissabor e ensejam a reparação por danos morais. 2. O quantum indenizatório deve atender aos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, bem como ao duplo objetivo das ações desta natureza, qual seja, compensar a vítima e punir o ofensor, devendo ser reduzido quando desrespeitar tais parâmetros. 3. São cabíveis honorários advocatícios sucumbenciais em favor da Defensoria Pública quando esta não litiga em desfavor do Estado de Mato Grosso.”
(TJMT - SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO - RAC nº 0006892-96.2015.8.11.0007, Rel. Desª. MARIA HELENA GARGAGLIONE PÓVOAS, julgado em 11/10/2017, DJe 19/10/2017)

Quanto a fixação do
quantum
, sabe-se que este é de competência jurisdicional, igualmente o modo como o lesante deve reparar o dano moral, baseado em critérios subjetivos (posição social ou política do ofendido, intensidade do ânimo de ofender; culpa ou dolo) ou objetivos (situação econômica do ofensor, risco criado, gravidade e repercussão da ofensa).

Na avaliação do dano moral, o órgão judicante deverá estabelecer uma reparação equitativa, baseada na culpa do agente, na extensão do prejuízo causado e na capacidade econômica do responsável. O juiz arbitra, por equidade, levando em conta as circunstâncias de cada caso, o
quantum
da indenização devida, que deverá corresponder à lesão.

Sopesando tais fatores, considerando a responsabilidade da recorrente frente à ação defeituosa, o dano causado e o abalo sofrido pela parte consumidora, tenho que a condenação a título de danos morais, na importância fixada na sentença, de R$2.000,00 (dois mil e reais), mostra-se adequada frente às peculiaridades do caso, mormente se comparado aos valores adotados por esta Câmara em casos análogos.

Em resumo, por estes termos e estribado nessas razões, tenho que o
decisum
objurgado está bem lançado e merece ser mantido por seus próprios fundamentos.

Dispositivo
.

Com estas considerações, conheço do recurso e
NEGO-LHE PROVIMENTO.

Nos termos do art. 85, §11, do CPC, majoro os honorários advocatícios exclusivamente devidos pela parte requerida para 15% sobre o valor da condenação.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 11/12/2024